Tribunal: TJMT
Processo: 0005175-19.2019.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005175-19.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ANDERSON MAURICIO LOPES SOUSA - CPF: 602.818.523-08 (APELANTE), ESTEFANIA NEVES BUENO - CPF: 015.422.171-64 (APELANTE), MOISES NEGREIRO SANTANA - CPF: 067.857.151-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.645.681-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 051.320.301-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (ART. 157, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL). PLURALIDADE DE AGENTES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PENA
. READEQUAÇÃO.
VIABILIDADE
. PRECEDENTE STJ. O USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO É CIRCUNSTÂNCIA INERENTE À VIOLÊNCIA CARACTERIZADORA DO TIPO PENAL.
DE OFÍCIO
. TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
REGIME PRISIONAL
MENOS GRAVOSO.
INVIABILIDADE
. QUANTUM DA PENA IMPÕE O SEMIABERTO.
ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS
.
DESCABIMENTO
. A SENTENÇA OU ACÓRDÃO QUE JULGAR A AÇÃO CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO ART. 804 CPP.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO
.
PROCEDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE VALOR EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Atento aos autos, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. Isso porque, a materialidade e autoria estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de pessoa, declarações da vítima e testemunha policial e, ainda, a confissão extrajudicial de um dos apelantes em harmonia com o cotejo probatório. De igual modo,
não há como afastar a causa de aumento do concurso de pessoas, pois, suficientemente demonstrado a comunhão dos apelantes na empreitada criminosa.

2. Por outro lado, no que tange a culpabilidade valorada na pena-base, merece reparo. Isso porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a utilização do simulacro de arma de fogo é circunstância inerente a violência e grave ameaça no delito de roubo.

3. Muito embora não tenha sido objeto de recurso defensivo, observo que na terceira fase o juiz cumulou o aumento previsto no §2º do art. 157 do Código Penal no total de 2/3 (dois terços). Entretanto, não há fundamentação adequada para o acúmulo das duas causas de aumento, razão pela qual, a reprimenda foi readequada. Por conseguinte, em razão do quantum da pena, não há como acolher o pleito da defesa no tocante ao regime prisional menos gravoso.

4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

5.
No caso, verifica-se que o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto, deixou de indicar o valor mínimo da reparação pretendida (fls. 219/222). Nesse contexto, necessária a reforma do acórdão recorrido para afastar a condenação no ponto, já que não indicado valor mínimo da indenização para que o réu pudesse se contrapor. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para afastar a indenização fixada para a vítima. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (REsp n. 2.147.135, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 02/09/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Anderson Mauricio Lopes Sousa, Estefania Neves Bueno e Moises Negreiro Santana, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Barra do Garças/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou os réus por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II e IV do Código Penal).

Anderson Mauricio Lopes Sousa
, à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Estefania Neves Bueno
, à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Moises Negreiro Santana
, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de apena para todos os réus é o semiaberto. (ID 226605668).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória, b) isenção das custas processuais; c) diminuição da pena-base; d) fixação do regime prisional menos gravoso; e) isenção do pagamento de danos materiais. (ID 226605705).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 226605711).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 236132653), sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de roubo qualificado – Recurso DEFENSIVO: pretendida absolvição dos apelantes sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório – inadmissibilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – confissão – delação - pedido de exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas - requerida alteração do regime inicial de cumprimento de pena do réus – inviabilidade – postulada isenção das custas e dispensa do pagamento referente ao dano de natureza civil – impossibilidade - decisão monocrática devidamente fundamentada – pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Anderson, utilizando um simulacro de arma de fogo, subtraiu, mediante grave ameaça, uma motocicleta Honda CB 300, cor branca, placa OBO 3271 da vítima Alysson. Conforme apurado no inquérito policial, na ocasião havia os apelantes Moisés e Estefânia, previamente ajustados prestando apoio consistente em realizar a vigilância do local.

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 20 de abril de 2.019, por volta de 15h4Omin, em frente a uma Lan House, localizada na Rua Liberdade, centro, nesta cidade, o denunciado ANDERSON, em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios com os denunciados ESTEFÂNIA e MOISÉS, que lhe prestaram apoio e cobertura, realizando vigilância do local, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo para ameaçar o ofendido Alysson Augusto da Silva, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça, 01 (uma) motocicleta Honda CB 300/ Branca. placa OBO 3271, avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme auto de avaliação às fls. 45-IP. A motocicleta foi transportada para o Estado de Goiás, onde foi recuperada e restituída a quem de direito (fls. 75-IP).

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado verifica-se que, na sobredita ocasião, os denunciados ANDERSON, MOISÉS e ESTEFÂNIA, já previamente ajustados a subtraírem uma motocicleta Honda CB 300, haja vista que teria uma pessoa que havia realizado a encomenda de algumas peças de uma motocicleta com aquelas características, saíram pelas ruas desta cidade com o intuito de localizarem alguma motocicleta daquele modelo, sendo que o denunciado MOISÉS entregou à ANDERSON um simulacro de arma de fogo que seria utilizado para a prática delituosa e partiu em companhia de ESTEFÂNIA em um veículo GOL — G5 de cor preta, enquanto que ANDERSON saiu na condução de sua motocicleta.

Ocorre que, ao passaram em frente a uma Lan House localizada nas proximidades da prefeitura avistaram estacionada uma motocicleta da mesma marca e modelo daquela procurada por eles, ocasião em que os denunciados MOISÉS e ESTEFÂNIA estacionaram seu veículo perto daquele local, com o intuito de dar apoio ao denunciado ANDERSON, que adentrou ao local e perguntou quem seria o proprietário da motocicleta CB 300 que estava estacionada em frente àquele local, questionando, ainda, se o ofendido não teria intenção de vendê-la, sendo que no momento em que o ofendido foi até a motocicleta, com o intuito de mostrá-la à ANDERSON, o mesmo lhe apontou o simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto, ordenando que lhe fosse entregue as chaves da motocicleta, o que foi prontamente feito pelo ofendido e o denunciado ANDERSON partiu em fuga do local, transportando a motocicleta até a cidade de Aragarças, Estado de Goiás, local onde reside o denunciado MOISÉS e sua companheira, a denunciada ESTEFÂNIA.

Inobstante, a Polícia Militar desta cidade já havia recebido informações de que os denunciados MOISÉS e ESTEFÂNIA, moradores da cidade de Aragarças/GO, estariam envolvidos neste roubo e a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar (ARI) estava realizando monitoramento daquele local, sendo que, quando o denunciado ANDERSON estava saindo do interior daquela casa conduzindo a motocicleta subtraída, foi surpreendido por uma guarnição policial do estado de Goiás que havia sido comunicada e acabou alvejando o indiciado com um disparo de arma de fogo após o mesmo ter partido em fuga do local, não acatando as ordens de parada emanadas por aquela guarnição policial
.

Dessume-se, ainda, que antes do denunciado ANDERSON ter sido preso em flagrante na condução da motocicleta subtraída, no interior da residência de MOISÉS e ESTEFÂNIA foi realizada a venda de algumas peças daquela motocicleta ao denunciado PAULO HENRIQUE que se apresentou como "Antônio", sendo que o mesmo pagou o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pela aquisição, somente não tendo sido adquiridas outras peças, porque o mesmo temeu por uma ação policial, eis que, plenamente sapiente da origem ilícita das peças adquiridas, ausentando-se rapidamente daquele local.

Percebe-se do relatório policial encaminhado (anexo) que o denunciado ANDERSON efetuou o reconhecimento de PAULO HENRIQUE como sendo a pessoa que adquiriu algumas peças da motocicleta por ele subtraída.

O ofendido efetuou o reconhecimento do denunciado ANDERSON como sendo a pessoa que de posse de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto (termo de reconhecimento às fls. 68-IP); bem como, consta do procedimento investigativo as imagens do circuito interno da Lan House, onde foi registrado o momento em que ANDERSON adentrou ao local (fls. 66-IP).

O indiciado ANDERSON, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou ter praticado o delito de roubo e que os denunciados MOISÉS e ESTEFÂNIA teriam lhe pedido para que subtraísse uma motocicleta CB 300, porque a pessoa conhecida como "Antônio", que na verdade de trata de PAULO HENRIQUE teria realizado a encomenda de algumas peças de uma motocicleta daquela marca e modelo; alegou, ainda, o denunciado que enquanto realizava a subtração, os denunciados MOISÉS e ESTEFÂNIA permaneceram nas imediações lhe dando cobertura e que após se dirigiram até a cidade de Aragarças/GO, onde Antônio compareceu e trocou algumas peças da motocicleta em questão, partindo em figa do local ao perceber a movimentação policial (fls. 15/16-IP).

Os indiciados ESTEFÂNIA e MOISÉS, ao serem interrogados perante a autoridade policial, negaram a participação no delito em tela, refutando a delação efetuada por ANDERSON (fls. 49/50 e 51/52-IP).

O indiciado PAULO HENRIQUE possui condenação com trânsito em julgado, nesta comarca, sendo, portanto, reincidente. (...)

Após a regular instrução penal, a sentença julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada, condenado Anderson Maurício Lopes Sousa à pena 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, Estefania Neves Bueno à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa e Moisés Negreiro Santana à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Todos no regime inicial semiaberto.

Com efeito, insurge a defesa pretendendo a absolvição por insuficiência probatória, bem como, a aplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
. Contudo, atento aos autos, razão não lhe assiste. Isso porque, a materialidade e autoria estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de pessoa, declarações da vítima e testemunha policial e, ainda, a confissão extrajudicial de Anderson.

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença com declaração da vítima realizada durante a fase inquisitiva e depoimento dos policiais sob o crivo contraditório e ampla defesa, respectivamente: (ID 226605668)

“ALYSSON, vítima, não foi encontrado para ser ouvido em Juízo, razão pela qual cito trecho de suas declarações em sede policial (p. 82): QUE é proprietário da motocicleta HONDA/CB 300R, placa OBO 3271, de cor branca; QUE na data de 20/04/2019 aproximadamente às 15:00 hs estava em uma Lan House, nas proximidades da prefeitura desta Urbe, juntamente com a pessoa de HYGOR SANTOS DE SOUSA, quando chegou no local um rapaz de estatura mediana, moreno, cabelo cacheado, roupas sociais sendo a camisa de cor azul;
QUE o tal rapaz perguntou de quem seria a motocicleta HONDA/CB 300R, placa OBO 3271, de cor branca, que estaria estacionada na frente da Lan House e se o proprietário gostaria de vender a motocicleta; QUE o declarante então se apresentou indo até o lado de fora da Lan House com o suspeito e colocando a chave na ignição da motocicleta, quando o suspeito anunciou o roubo, pegando uma arma de fogo, tipo pistola, apontando para o rosto do declarante, que o declarante então de impulso bateu no antebraço do suspeito, o qual acabou derrubando a arma e posteriormente conseguido pegar a mesma e novamente apontado para o declarante , subindo na motocicleta e saiu sem capacete
, descendo na rua do cemitério e tomando rumo ignorado.

Os PMGO WANDERLAN e WHARLEY, em Juízo, afirmaram que participaram da ocorrência em tela no momento da captura do réu ANDERSON. Que as forças policiais de Barra do Garças/MT teriam repassado informações de que MOISES e ESTEFANIA teriam sido identificados pela inteligência da PM de Barra do Garças/MT como participantes do roubo ocorrido nesta cidade. Então iniciaram diligências nas proximidades da residência dos réus, tendo em dado momento visualizado o réu ANDERSON a bordo da motocicleta roubada, tendo sido dada ordem de parada, mas ANDERSON não obedeceu, sacando o simulacro de arma de fogo, razão pela qual a guarnição reagiu e acabou acertando um disparo na nádega do réu. Que então ANDERSON parou e foi detido pela guarnição policial.

O PMMT AGUINELO, em Juízo, afirmou ter atuado na ocorrência, mais especificamente nas diligências para localização e recuperação da motocicleta roubada. Que ao assumir seu turno obteve a informação de que naquela tarde havia ocorrido um roubo de motocicleta em uma lan house no centro da cidade, com o uso de uma arma de fogo.
Que as equipes de inteligência da PM lhe repassaram informações de que o crime teria se dado com apoio de um veículo Gol, que em tese pertenceria à ré ESTEFANIA. Que ESTEFANIA e MOISES teriam dado suporte ao assalto ocorrido nesta cidade, sendo que depois do crime a res furtiva teria sido levada para a casa destes pela pessoa de ANDERSON, que fora quem teria subtraído a moto da vítima. As equipes de inteligência estavam fazendo monitoramento da residência de MOISES e ESTEFANIA, sendo que em dado momento visualizaram ANDERSON saindo na motocicleta produto do roubo e MOISES e ESTEFANIA saindo no veículo Gol. Que naquele momento já havia viaturas da PMMT e PMGO na operação, tendo as guarnições goianas logrado êxito em visualizar o réu ANDERSON
, que não teria obedecido a ordem de parada e com isso teria sido alvejado. Que quando chegou ao local ANDERSON já estava detido
e a arma de fogo encontrada, sendo que na verdade se tratava de um simulacro de arma de fogo. Que ANDERSON confessou aos policiais que MOISES e ESTEFANIA teriam lhe levado até local próximo à lan house onde cometeu o crime
. Não tem conhecimento acerca de possível crime cometido pelo réu PAULO HENRIQUE.

O IPC AURELIO, em Juízo, afirmou ter participado das investigações do caso em tela a partir da prisão flagrancial do réu ANDERSON. Que foi expedida ordem de serviço pela Autoridade Policial para fossem ouvidos os suspeitos MOISES e ESTEFANIA, mas quando foram até a residência destes, souberam que eles haviam sido presos por tráfico de drogas no dia anterior. Que os réus MOISES e ESTEFANIA foram ouvidos na Delegacia, mas negaram ter envolvimento no roubo.
Que também foram até o hospital onde estava preso o réu ANDERSON, tendo ele relatado a dinâmica delitiva que incluía os réus MOISES e ESTEFANIA. ANDERSON relatou que teria sido contratado por MOISES e ESTEFANIA para cometer um roubo nesta cidade de Barra do Garças/MT em razão da existência de uma suposta pessoa de nome “TONHÃO” que queria algumas peças de um modelo específico de moto – CB 300. Que MOISES e ESTEFANIA lhe trouxeram de Aragarças para Barra do Garças, tendo identificado uma moto compatível com a pretendida e lhe deixaram nas proximidades de uma lan house, tendo MOISES lhe entregado um simulacro de arma de fogo para a perpetração do crime. MOISES e ESTEFANIA ficaram nas proximidades dando apoio a ANDERSON.
Que ANDERSON cometeu o assalto e fugiu com a motocicleta para a casa de MOISES e ESTEFANIA na cidade de Aragarças.
Na casa de MOISES e ESTEFANIA teria comparecido a pessoa de TONHÃO, que posteriormente foi identificado como o réu PAULO HENRIQUE, vulgo “PAULÃO”. Que foi representado pela busca e apreensão da moto de PAULO HENRIQUE para que fosse periciada.
(...)”

Quanto à dinâmica dos fatos, é imperioso reconhecer que há nestes autos, provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova.
Razão pela qual, o caso não comporta absolvição
.

De igual modo,
não há como afastar a causa de aumento do concurso de pessoas, pois, suficientemente demonstrado a comunhão dos apelantes na empreitada criminosa.

Por outro lado, no que tange a culpabilidade valorada na
pena-base
,
merece reparo
. Isso porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a utilização do simulacro de arma de fogo é circunstância inerente a violência e grave ameaça no delito de roubo, nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA. NOVA PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

- É possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

- O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento.

- Na hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes.

- O uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo. Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da reprimenda.

- A culpabilidade do agente foi valorada negativamente em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do roubo.

- Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita, dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao habeas corpus.

- Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa.

- Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC n. 535.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Com efeito,
passo a readequar a dosimetria dos apelantes
.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico, na
primeira fase
, que a culpabilidade é normal ao tipo de delito patrimonial. Os réus não possuem condenação com trânsito em julgado. Nenhum elemento concreto a determinar a valoração negativa da conduta social. O motivo não deve ser valorado como negativo ao réu. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias e as consequências são ínsitas ao tipo penal praticado. A vítima em nada contribuiu para o crime.

Por essas razões, não havendo circunstância judicial desfavorável, estabeleço
a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, não há agravantes. Porém, se faz presente a atenuante da menoridade relativa
com relação ao apelante Moisés
, em razão de ser menor de 21 anos na época dos fatos. Contudo, deixo de aplica-la por força da Súmula 231 do STJ. Dessa forma, a
pena intermediária é de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Muito embora não tenha sido objeto de recurso defensivo, observo que na
terceira fase
o juiz cumulou o aumento previsto no §2º do art. 157 do Código Penal no total de 2/3 (dois terços). Entretanto, não há fundamentação adequada para o acúmulo das duas causas de aumento. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CP. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 2.
De acordo com a Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
. 3. No presente caso, o aumento da pena em fração superior ao mínimo e o emprego cumulativo das majorantes, como feito pelas instâncias de origem, na terceira fase da dosimetria, decorreram de peculiaridades concretas do crime e com indicação da maior reprovabilidade, em razão da superioridade numérica dos agentes envolvidos na empreitada criminosa, na restrição da liberdade da vítima por tempo razoável e na utilização de armas de fogo, justificando o tratamento mais rigoroso adotado, em observância ao princípio da individualização da pena. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.569.413/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.).

Dessa forma, na terceira fase dosimétrica, utilizo a fração de 1/3 (um terço) para aumentar a pena, tornando-a
definitiva em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa
fixados no mínimo,
a ser cumprida no regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal
.

Por conseguinte, em razão do
quantum
da pena, não há como acolher o pleito da defesa no tocante ao regime prisional menos gravoso.

Acerca da obrigação de indenizar a vítima pelo crime, verifico que houve pedido expresso na denúncia, contudo não há
menção a algum valor a fim de ser observado perante o contraditório e ampla defesa
, razão pela qual,
afasto a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização à vítima
. Nesse sentido, é o entendimento firmado em decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 2147135 - MT (2024/0193504-5) EMENTA. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PLEITO DE DECOTE DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. Recurso especial provido nos termos do dispositivo. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por E A do C, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Apelação Criminal n. 1006248-02.2022.8.11.0037, assim ementado (fls. 436/437): APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS - READEQUAÇÃO DA PENA BASE - VIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - MANTIDA A CIRCUNSTÂNCIA "ANTECEDENTES CRIMINAIS" - PENAS READEQUADAS - AFASTAR INDENIZAÇÃO- OFENSA AO CONTRADITÓRIO - INOCORRÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Inviável o acolhimento do pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado. A fundamentação utilizada quanto a culpabilidade, conduta social e motivos do crime não são aptas à negativação. Logo, mantida a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais. Havendo pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia, de modo a possibilitar-lhe o contraditório e amplo acesso da defesa ao pedido, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não há que se falar em qualquer ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. No recurso especial, a defesa aponta a violação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sob a tese de que a fixação de indenização mínima à vítima depende de instrução probatória específica. Assevera que a redação do art. 387, inciso IV, do CPP, ao proferir que o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, não torna o juiz autorizado a cominar a verba indenizatória sem provocar prévio contraditório e ampla defesa. Além de que, no caso dos autos em epígrafe, inexistam provas que sirvam de parâmetro para o juiz constatar a quantia considerada 'justa' (fl. 470). Ao final da peça recursal, requer o provimento da insurgência para que seja afastada a indenização material arbitrada em favor da vítima. Não oferecidas contrarrazões (fls. 478/479), o recurso especial foi admitido na origem (fls. 480/486). O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento da insurgência, nos termos da seguinte ementa (fl. 495): RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INCISO IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. É o relatório. Para melhor elucidação do quanto requerido, do acórdão recorrido extraem-se os seguintes fundamentos a respeito da indenização à vítima (fls. 443/444 - grifo nosso): [...] Derradeiramente, a defesa do réu pleiteia o afastamento da indenização. Contudo, atento aos autos, há pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia alhures transcrita, de modo a possibilitar-lhe o contraditório e amplo acesso da defesa ao pedido, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não havendo que se falar em qualquer ofensa aos princípios de Direito Penal insculpidos na Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. [...] Inicialmente, cumpre esclarecer que esta Corte Superior firmou entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória. Nesse sentido, os seguintes julgados: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 725.075/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2023 - grifo nosso). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida e inclui também os danos de natureza moral. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.622.851/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/2/2017 - grifo nosso). Mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão.
Confira-se a ementa do referido julgado:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA
, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA
EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO
. 1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma.

3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6.
Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
com a indicação do valor pretendido
, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7.
Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado
. 8.
O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo
. (REsp n. 1.986.672/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 21/11/2023 - grifo nosso).
No caso, verifica-se que o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto, deixou de indicar o valor mínimo da reparação pretendida
(fls. 219/222).

Nesse contexto, necessária a reforma do acórdão recorrido para afastar a condenação no ponto, já que não indicado valor mínimo da indenização para que o réu pudesse se contrapor.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para afastar a indenização fixada para a vítima. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (REsp n. 2.147.135, Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de 02/09/2024
.)

De outra sorte, a gratuidade de justiça não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal). Em verdade, trata-se de consequência lógica da condenação, sendo que o momento adequado para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe 01/04/2022
).

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta e, no mérito, provejo parcialmente. Tão somente para afastar a circunstância judicial da culpabilidade e de ofício utilizo apenas uma causa de aumento de pena na terceira fase obtendo apena definitiva de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa,
a ser cumprida no regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal – para todos os apelantes. E,
retirar o pagamento a título de danos materiais fixados na sentença por ausência da indicação expressa do valor na exordial acusatória
. Via de consequência, mantenho incólume os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025